Tribunal: TJDFT
Processo: 0754584-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR MILHAS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO. ESTORNO NO MESMO MODO DA AQUISIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso (46027447).
2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré, TRANSPORTE AÉREO PORTUGUÊS S/A, em face de sentença, que, na ação de Reparação Obrigação de Fazer e Danos Materiais, julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 23.834,06 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e seis centavos) ao autor/recorrido.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente defende a inexistência de falha no dever de informação e, por conseguinte, ausência do dever de indenizar, sob o argumento de que, a informação sobre a devolução das milhas em decorrência de cancelamento feito por liberalidade do passageiro, condicionada ao pagamento de uma taxa administrativa, consta no sítio da companhia aérea e que, tal informação foi franqueada ao recorrido quando da adesão ao programa de milhas. Aduz, ainda, que não concorreu para a ocorrência do fato, visto que o pedido de cancelamento da passagem se deu por ato unilateral do consumidor, ora recorrido, e que, logo, não cometeu nenhum ato ilícito. Com isso, pugna a recorrente pela reforma da sentença, para que seja afastada a condenação.
4. Contrarrazões apresentadas (46027455).
5. No caso sob análise, cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da requerida/recorrente quanto ao dever em restituir as milhas, ou valor correspondente das passagens aéreas quando canceladas pelo passageiro fora da hipótese do art. 11 da Resolução 400 da ANAC.
6. Nos autos está comprovado o dever da recorrente em restituir as milhas ao recorrido, sendo, inclusive, afirmado pela própria recorrente em seu recurso inominado, quando informa sobre o condicionamento da devolução ao pagamento de uma taxa administrativa pelo passageiro. Com isso, resta evidente o dever de reparação da recorrente.
7. Quanto ao valor a ser restituído, considerando a falha no dever de informação, em que preposto da recorrente expressa informação insuficiente ao exercício regular do direito de cancelamento de passagens pelo consumidor, fato esse incontroverso nos autos, diante da ausência de prova em contrário pela recorrente, nos termos do art. 373, II do CPC, deve ser mantida a condenação da recorrente, todavia, merece reparo a sentença recorrida, a fim de que a restituição não se dê em pecúnia, mas sim da mesma forma em que foram adquiridas as passagens aéreas, qual seja: em milhas, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. No mesmo sentido, (Acórdão n. 1428662, Segunda Turma Recursal, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Publicação no PJ-e 15/06/2022): “Contudo o reembolso deverá ser efetuado na forma em que foram adquiridos os bilhetes, no caso, milhas aéreas. Assim, o valor a ser devolvido cinge-se àquele pago pelas taxas (R$1.198,79), enquanto as milhas deverão ser estornadas pela empresa, no total de 190.000 milhas, já incluso o desconto do percentual estabelecido em sentença.” (Acórdão n. 1405024, Segunda Turma Recursal, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, Publicação no PJ-e 16/03/2022).
9. Assim, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que a restituição do valor das passagens aéreas canceladas ocorra da mesma forma de sua aquisição, isto é, em milhas, fixando, desde já, a quantidade de 497.750 milhas a serem restituídas ao recorrido, conforme ID (46027425).
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, consoante o teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.